Tribunal: TJBA
Processo: 0500102-02.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0500102-02.2020.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: JEANDERSON RODRIGUES DA SILVA

Advogado(s)
:
Defensor Público
José Victor Ferreira Lima de Andrade

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO
PRIVILEGIADO

(ART. 121, § 1º,
DO CP
)

E HOMICÍDIO
PRIVILEGIADO
NA MODALIDADE TENTADA (
ART
. 121, § 1º,
C/C ART
. 14,
INCISO
II DO CP). CONCURSO MATERIAL.

RECURSO DEFENSIVO.
MATERIALIDADE
E AUTORIA

FARTAMENTE
COMPROVADAS.
PLEITO DE REFORMA NA

DOSIMETRIA DA PENA.
IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE EXASPERADA COM ACERTO.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
P
RETENSÃO DE ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DA REDUTORA. QUANTUM FIXADO EM CONFORMIDADE COM A INTENSIDADE DA INJUSTA PROVOCAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA.
PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA CORRESPONDENTE À TENTATIVA NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS). INVIABILIDADE.
TENTATIVA CRUENTA.
ITER CRIMINIS
EM PROXIMIDADE COM A CONSUMAÇÃO.
FRAÇÃO 1/
2
APLICAD
A
CORRETAMENTE.
DOSIMETRIA RATIFICADA.
R
ECURS
O
CONHECIDO
E DESPROVIDO.

I –

Trata-se de Recurso de Apelação interposto
por
JEANDERSON RODRIGUES DA SILVA
,
assistido pela Defensoria Pública do Estado da Bahia,
por intermédio do
Bel.º José Victor Ferreira Lima Ataíde
,
contra a sentença proferida pel
a
Vara
do
Tribunal do
Júri
da
Comarca de
Juazeiro
/BA,
que,

ante a deliberação do Conselho de Sentença,
conden
ou o Apelante

à
pena
de
07
(
sete
) anos
e 06 (seis) meses
de reclus
ão
, em regime inicialmente
semiaberto
, pela pr
á
tica do crime previsto no art.
121,
§
1
°
do CP

(vítima Eugênio dos Santos Régis) e art.121,§1º, c/c art. 14, inciso II (vítima Anderson Rodrigues Barbosa) ambos do Código Penal,

concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

II

–

Inconformado, o Apelante,
assistido pela Defensoria Pública
representado pelo Bel.º José Victor Ferreira Lima de Andrade
, interpôs o presente Recurso,
pleiteando,

a reforma da dosimetria
,
alegando fundamentação inidônea, bem como
para
que
reduza
as penas aplicadas ao
A
pelante, fixando-as em patamar mínimo após a incidência do redutor em fração máxima de 1/3 (um terço) visto a forma p
rivilegiada e 2/3 (dois terços) no que tange a forma tentada do delito.

III –

Consoante se extrai da denúncia,
em
15
de
dezembro

de 2019,
por volta das 03h00min, próximo ao clube Patty Bombom, no Residencial Brisa da Serra
, os ora denunciados, em comunhão de desígnios e esforços e impelidos por motivo fútil, desferiram golpes de faca, bem como golpes de paulada, contra EUGÊNIO DOS SANTOS RÉGIS, que veio a óbito, e contra ANDERSON RODRIGUES BARBOSA, que sobreviveu às lesões.

IV

–
Inicialmente,
em que pese não tenha sido objeto de insurgência recursal,
constata-se que
a

materialidade e autoria delitivas restaram sobejamente comprovadas nos autos, sobretudo
pel
o Auto de Exibição e Apreensão
,
Laudo de Lesões corporais,

pelo

L audo de E xame de Necro psia
,
bem como nas
declarações
das testemunhas
, prestadas em sede inquisitorial e em
J
uízo.

V

–
Assim, p
rocedendo a análise da dosimetria da pena
de
homicídio privilegiado consumado em face de Eugênio dos Santos Régis
,

verifica-se que
na primeira fase
, o Magistrado sentenciante,
valor
ou
de forma neutra as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, fix
ando
a pena-base no mínimo legal
, em
0
6

(
seis
)

anos
de
reclusão
.

V
I

–
N
o tocante à

segunda
fase
da dosimetria,
o Juízo
a quo
não

vislumbrou a incidência
de
circunstância
s agravantes,
reconheceu as atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea (art. 65, incisos I e III, alínea 'd', do Código Penal), deixando, contudo, de aplicar percentual de atenuação tendo em vista que “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” (Súmula 231/STJ).
Na
terceira fase
,
ausentes as
causas
de
aumento de pena
e
presentes as causas de
diminuição,
fundament
ou
nos seguintes termos: “
Tendo em vista o reconhecimento da forma privilegiada do crime e observando a intensidade do domínio do réu pela violenta emoção e o grau de provocação da vítima, pois não se pode desconsiderar a contribuição do acusado para o desencadeamento do fato, tal qual como aconteceu, inclusive tendo afirmado que após a discussão inicial se dirigiu até a casa de terceira pessoa, pegou a faca utilizada e retornou ao local dos fatos, onde passou a perseguir a vítima, diminuo a pena no patamar de 1/6, tornando-em definitiva, à míngua da existência de outras causas especiais de diminuição de pena em 05 (cinco) anos de reclusão em regime inicial semiaberto
”
,
fixando
a reprimenda
definitiva

em

05

(
c
inco
)

anos
de
reclusão
,
a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, a qual se ratifica nesta oportunidade.

V
I
I

–
Importante salientar que
a medida de redução da pena deve ser determinada com base nos fatores que caracterizam o homicídio privilegiado. Isso inclui a importância social ou moral da motivação do crime, o estado emocional do réu e a intensidade da provocação injusta feita pela vítima. Essas circunstâncias foram adequadamente consideradas pelo Juízo
a quo
, levando em conta o contexto de uma briga generalizada, conforme relatado na exordial.

Precedentes do STJ.
Assim, vê-se que
o Juízo primevo efetuou fundamentação jurídica
concreta, suficiente e idônea para justificar a aplicação da benesse no patamar mínimo,
não merecendo, portanto, nenhum reparo
na reprimenda
definitiva
.

V
I
I
I
–
No que toca à dosimetria da pena
do

homicídio privilegiado
tentado
em face de
Anderson Rodrigues Barbosa
,
na primeira fase
,
esta foi aplicada de forma prudente e proporcional pelo Juízo de piso, o qual, ao valorar de forma neutra as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, fixou a pena-base no mínimo legal
em
0
6

(
seis
)

anos
de
reclusão
.

IX

–
Na
segunda fase
,
ante a ausência de agravantes
,
o Juízo primevo
não reduziu a pena para aquém do piso legal, apesar d
o reconhecimento da
atenuante
da menoridade relativa
,
por obediência à Súmula n.º 231 do STJ,

nos seguintes termos
:
“Inexistem circunstâncias agravantes. Reconheço em favor do sentenciado a atenuante da menoridade relativa (art. 65, inciso I, do Código Penal), deixando, contudo, de aplicar percentual de atenuação tendo em vista que “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (Súmula 231/STJ)
[...]”.
Na
terceira fase
,
ausente qualquer causa de aumento
de pena
e
o reconhecimento da forma privilegiada do crime, observando a intensidade do domínio do réu pela violenta emoção e o grau de provocação da vítima, o Magistrado primevo diminuiu a pena no patamar de 1/6, bem como

aplicou o redutor da tentativa
n
a fração mínima de 1/
2
,
tendo em vista que
“[...]
Versando ainda sobre a forma tentada do crime e observando o caminho percorrido, esgotando os meios de execução, mas sem se aproximar da consumação (laudo de exame de lesões corporais de página 09 do ID 306351107, diminuo a pena em 1/2

[...]
” –
fixa
n
d
o a pena
em

0
2
(
dois
)
anos
e
06
(
seis
) meses
de
reclusão
.

X

–
Ao contrário do que alega o Apelante, agiu com acerto o Juízo primevo ao adotar a fração mínima de 1/
2
para reduzir a pena imposta, notadamente pela
s
informações que constam no
laudo de lesões corporais

de
ID 41163218 - Pág. 9
, evidenciando a gravidade das lesões sofridas pel
o
ofendid
o

em decorrência dos golpes de
faca “
Ao exame o perito evidenciou: ferida suturada de 6cm nas região parietal da cabeça; ferida suturada de 3cm na região cervical posterior; ferida suturada de 3cm na regi]ão escapular; escoriações múltiplas em joelhos e perna”
.
Nessa linha intelectiva, a jurisprudência
consolidada
do STJ
evidencia que
“
4. Esta Corte ‘adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição (AgRg no REsp 1943353/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 13/10/2021).’”.
(
STJ,
AgRg no AREsp n. 1.803.854/AL,
Sexta Turma,

R
elator: Min
istro
Substituto OLINDO MENEZES (Des. Convocado do TRF 1ª Região),
J
ulgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022).
Precedentes do STJ e do TJBA.

XI –
No que concerne ao concurso de crimes, o Juízo
a quo
em obediência ao art. 69 do CP,

somou
as penas aplicadas,
fixando-
a
definitivamente a reprimenda em
de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
em regime inicial semiaberto.
Portanto, verifica-se que
o
Juízo primevo
adotou
fundamentação jurídica idônea para fixar a reprimenda
definitiva
no patamar supramencionado, analisando detidamente as circunstâncias do caso concreto, de modo proporcional e razoável, razão pela qual
não merece acolhida o pleito do Apelante.

XII –
P
arecer da douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do Apelo.

X
III

–
Recurso

CONHECIDO
e
DES
PROVIDO
,
mantendo
inaltera
da
a
sentença vergastada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal n.º

0500102-02.2020.8.05.0146
, em que figura, como Apelante,
JEANDERSON RODRIGUES DA SILVA

e
, como Apelado,
o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma
Julgadora
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
CONHECER
e

NEGAR
PROVIMENTO
ao Recurso
de Apelação
,

permanecendo inaltera
da
a
sentença vergastada
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 23 de abril de 2024.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS10